Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS A SER CUMPRIDO NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bens na residência da parte executada, sob o fundamento de ineficácia da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado; e (ii) a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juízo a determinar medidas coercitivas para garantir o cumprimento da ordem judicial, incluindo a penhora de bens. 4. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não é absoluta, podendo ser penhorados bens em duplicidade, suntuosos ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns, conforme o art. 833, II, do CPC.
5. A expedição do mandado de penhora e avaliação é medida necessária para verificar a natureza dos bens existentes e sua possível penhorabilidade. 6. A ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito justifica a medida, evitando-se a frustração da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia da dívida, a ser cumprido nos endereços dos devedores, com possibilidade de requisição de auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, observadas todas as cautelas legais pertinentes.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, admitindo-se a penhora de bens suntuosos ou que ultrapassem as necessidades comuns. 2. A expedição de mandado de penhora e avaliação é medida necessária para verificar a penhorabilidade dos bens existentes e garantir a efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 833, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950411, 0736546-07.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1953991, 0734052-72.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 17/01/2025.